Tribunal: CARF
Processo: 10920.908922/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908922/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.907 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS/PASEP E COFINS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
CONCEITO DE INSUMOS. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa
da Cofins e do PIS, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a pessoa jurídica, mas tão somente
aqueles bens ou serviços comprovadamente essenciais ou relevantes à
atividade econômica, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908922/2011-08
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 09-67.863
proferido pela 1a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual do Pedido de
Ressarcimento – PER no 19196.14804.300408.1.1.08-8803, anexado às fls. 03 a 05, referente a
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, relativo ao 3o Trimestre
de 2005, no valor de R$ 28.348,63, remanescentes ao final do 3o Trimestre de 2005.
Conforme exposto na Informação Fiscal, de fls. 38/41, a empresa - VOLANI
METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – foi intimada e apresentou os documentos
solicitados, que embasaram o início dos trabalhos de auditoria fiscal.
Impende citar trecho da mencionada Informação, in verbis:
II. FUNDAMENTAÇÃO
Os créditos são pleiteados ao amparo do artigo 5.°, § 2o, da Lei n.°
10.637/02, que prevê o ressarcimento em dinheiro ou a compensação
com débitos próprios dos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação que tenham
remanescido do desconto da contribuição devida por operações no
mercado interno.
Nos termos do art. 3.° da Lei n.° 10.637/02, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados
como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
máquinas e equipamentos incorporados ao imobilizado e energia
elétrica consumida no estabelecimento.
O conceito de insumos foi estabelecido pelo §4.°, art. 8.°, da Instrução
Normativa SRF N° 404/2004.
A Instrução Normativa RFB n° 900/08, normatiza os procedimentos de
ressarcimento e compensação de tributos, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal e, dispõe em seu artigo 27, sobre os créditos
remanescentes da Contribuição para o PIS/Pasep, apurados de acordo
com o regime não cumulativo.
III. AUDITORIA
[...]
Das notas fiscais relacionadas, a empresa não logrou apresentar
documentos idôneos que comprovassem o fornecimento das mercadorias
ou a prestação dos serviços, das seguintes notas fiscais
contabilizadas/registradas em seu Livro de Registro de Entradas:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

[...]
Os créditos não comprovados, para fins de glosa, foram rateados entre
os insumos utilizados na produção de mercadorias destinadas ao
mercado interno e mercado externo, nos mesmos percentuais adotados
pela empresa no demonstrativo Dacon, conforme planilha abaixo:
[...]
Do total de créditos pleiteado pela empresa, correspondente a RS
28.348,63, restou como saldo passivel de ressarcimento/compensação
um total de R$ 10.918,24, conforme discriminado no quadro abaixo:
Assim sendo, a decisão do Saort/DRF/Joinvile/SC reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado no PER n° 19196.14804.300408.1.1.08-8803, no valor de R$
10.918,24.
Às fls. 37, consta o Despacho Decisório, o qual dispôs que não há valor a ser
ressarcido, restando um saldo devedor consolidado, acrescido de multa e juros, referente a
compensação declarada e homologada parcialmente.
Regularmente cientificada do deferimento parcial, em 17/01/2012 (fls. 02), a
interessada protocolou sua manifestação de inconformidade, em 08/02/2012 (fls. 06/41),
alegando em resumo que (transcrevem-se trechos da Peça de Defesa):
1 - PRELIMINARMENTE - Nulidade por erro na capitulação legal
[...]
Aliás, é bem sabido que a adequada capitulação legal em que assenta o
lançamento - em qualquer das suas modalidades - constitui requisito
fundamental para a validade do crédito tributário dele proveniente.
[...]
No entanto, consoante se verifica no Despacho Decisório em combate, a
autoridade fiscal equivocou-se ao apontar, tão somente, a Lei n°
10.637/02, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, e o art. 36 da IN RFB no 900/08,
como enquadramento legal da infração, que não capitulam as
irregularidades supostamente constatadas, à medida que não se referem
propriamente aos créditos indevidamente compensados.
[...]
Se, portanto, os dispositivos constantes do Despacho Decisorio nada se
referem à negativa e ao motivo legal que conduziu a Receita Federal ao
indeferimento do crédito e consequente não homologação das
compensações, certamente o ato fiscal em questão revela-se incapaz de
produzir os efeitos que lhe competem, ate porque a simples indicação da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

Lei n° 10.637/02, sem a precisa indicação dos comandos violados, não
se presta a tal intento.
Por esta razão, a Manifestante carece de elementos capazes e suficientes
para precisar a real motivação da não homologação das compensações
efetuadas, e conseqüentemente exercer seu direito de defesa.
Assim, é de se concluir que a emissão de Despacho Decisório desprovido
de fundamentação legal adequada acarreta um vício insanável, do que
decorre sua declaração de nulidade, uma vez que se deixou de observar
os requisitos essenciais para seu sustento, como previsto no art. 59, II do
Decreto n. 70.235/75:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, grifou-se
[...]
2 - DOS FATOS
A Manifestante é uma empresa devidamente constituída, cuja atividade
preponderante consiste na exploração dos ramos de transformação;
industrialização; exportação e importação de metais ferrosos e não
ferrosos; metalúrgica; entre outros, conforme se depreende dos inclusos
atos constitutivos.
No regular exercícios de suas atividades sociais, sujeita-se à incidência
de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ao passo que se beneficia de incentivos promovidos
pelo Governo Federal e direcionados ao setor econômico em que está
compreendida.
Nessa condição, em 30/04/2008, apresentou Pedido de Ressarcimento,
via PER/DCOMP n 19196.14804.300408.1.1.08-8803, de créditos
relativos ao Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo, apurado em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a receita de
exportação, no valor de R$ 28.348,63, remanescentes ao final do 3o
Trimestre de 2005, dos quais serviu-se a Manifestante para compensar
com débitos próprios.
3 – DO DIREITO
3.1 - Do direito de credito - Contribuição para o PIS/Pasep- Principio
da não-cumulatividade
[...]
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

A não-cumulatividade foi estabelecida inicialmente pela Constituição
Federal em seu artigo 195 § 121. De inicio, cabe dizer que a sistemática
da não-cumulatividade visa evitar o efeito "cascata" da tributação de
impostos e contribuições. No caso da contribuição em exame, esta incide
sobre o faturamento ou receita, diferindo dos moldes do IPI e do ICMS,
que incidem sobre o processo produtivo e a comercialização,
respectivamente.
Para o Contribuição para o PIS/Pasep, referida sistemática se opera de
forma divergente daquela aplicada ao IPI e ao ICMS, uma vez que para
esta contribuição a não-cumulatividade consiste em uma redução da
base de cálculo, com a respectiva dedução de créditos relativos às
contribuições que foram recolhidas sobre bens e/ou serviços objeto de
faturamento em etapas anteriores. Isto porque, o Governo Federal
buscou minimizar o efeito destas duas contribuições incidentes sobre a
receita ou faturamento, haja vista que este é o cerne de todas as
empresas contribuintes.
3.2 - Do conceito de Insumos
[...]
De inicio, as Instruções Normativas n°. 358/2003 e 404/2004 foram as
primeiras tentativas da Secretaria da Receita Federal de conceituar
insumos, e literalmente adotou o contido no artigo 8o da IN 404/2004,
adotando, portanto, as mesmas premissas previstas para o creditamento
do IPI. Ou seja, somente confeririam crédito de PIS a pessoa jurídica
que adquirisse matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem bem como quaisquer outros bens que se desgastassem,
danificassem ou perdessem suas propriedades físicas ou químicas em
função diretamente
exercida
sobre a fabricação do produto
comercializado.
No entanto, a própria Secretaria da Receita Federal mudou este
entendimento inicialmente adotado para os créditos de PIS, deixando de
relacionar, portanto, o conceito de insumos em razão do
desgaste/contato com o produto industrializado para então passar a
considerar insumo como todo aquele bem ou serviço aplicado no
processo produtivo da empresa. Diga-se que houve uma evolução no
conceito de insumos, pois a metodologia de creditamento do
Contribuição para o PIS/Pasep é em muito divergente daquela adotada
para o IPI.
[...]
Isso denota que, o legislador não quis restringir o creditamento do PIS
apenas às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem - alcance de insumos na legislação do IPI -
utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrário, conforme
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

decidido pelo CARF, ampliou de modo a considerar insumos como sendo
os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de
bens ou serviços por ela realizada.
[...]
Sendo assim, é certo que no caso de empresa industrial, o crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep não se restringe aos insumos
empregados diretamente na produção ou àqueles descritos na legislação
de regência. Todos os créditos decorrentes de custos ou despesas
incorridas na produção e venda do produto, apurados na forma prevista
no artigo 3o, da Lei n° 10.637/02, são passíveis de ressarcimento.
[...]
Além do que, contrariamente ao infirmado pela autoridade fazendária ao
final da Informação Fiscal, as operações que deram origem ao crédito
postulado restaram comprovadas no atendimento às intimações fiscais
que se seguiram, notadamente pelas faturas e registros contábeis
pertinentes.
Desta feita, pugna a Manifestante pela correta aplicação do conceito de
insumo que se desgarra das disposições do art. 3o, da Lei n° 10.637/02 -
na linha dos precedentes dos tribunais pátrios e do próprio CARF - para,
então, deferir o crédito perseguido e homologar integralmente as
compensações declaradas.
4 - DO PEDIDO
Ex positis, requer se digne esta respeitável Delegacia de Julgamento em
receber e acatar integralmente a presente Manifestação de
Inconformidade, para:
a) acolher a preliminar de nulidade por erro na capitulação legal,
declarando-se nulo o respectivo Despacho Decisório;
b) no mérito, reformar o entendimento fiscal dado inicialmente, a fim de
deferir o crédito de Contribuição para o PIS/Pasep tal como requerido
pela contribuinte e, via de consequência, homologar as compensações
que se seguiram, por ser medida de Justiça!
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

Descabe a alegação de nulidade quando não existirem no processo atos
insanáveis, ainda mais quando comprovado que a autoridade lançadora
observou, durante os trabalhos de auditoria, os procedimentos previstos
na legislação tributária.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pela interessada à época da transmissão do Pedido de
Ressarcimento, cabe a esta o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS/PASEP
E
COFINS.
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa da Cofins e do Pis, o termo insumo não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na
fabricação do produto ou no serviço prestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de mérito de
sua impugnação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu, em sede
de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002,
sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.907 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908922/2011-08

É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
Entretanto, no recurso voluntário interposto, a contribuinte não dedica sequer uma única
linha para discorrer acerca do processo produtivo da empresa, e tampouco envida qualquer
esforço para explicitar o uso de cada um dos insumos glosados em seu processo produtivo.
Trata-se, portanto, o presente, de caso de carência probatória, motivo pelo qual
voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital